Tribunal: TJPA
Processo: 0803754-47.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803754-47.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: JORGE HELENO MARQUES TRINDADE

AUTORIDADE: ELIETH DE FATIMA DA SILVA BRAGA

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ, SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENDA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DE CANDIDATO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. NÃO NOMEAÇÃO EM RAZÃO DE SE ENCONTRAR NA CONDIÇÃO
SUB JUDICE
. PRETERIÇÃO CARACTERIZADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Caso em exame.

1.1.

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Jorge Heleno Marques Trindade contra ato apontado ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Planejamento de Administração (Seplad) que não o nomeou ao cargo de policial penal, mesmo tendo logrado aprovação dentro do número de vagas ofertadas no certame, pelo fato de figurar na condição “sub judice”.

2.

Controvérsia em discussão.

2.1.

A controvérsia meritória reside na aferição ou não de direito líquido e certo em favor de candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas em ser nomeado pelo fato de se encontrar na condição “sub judice”, cuja causa foi dirimida em processo diverso.

3.

Razões de decidir.

3.1.

Na hipótese dos autos, tem-se que a inicial mandamental se encontra instruída com os documentos elencados pelo impetrante que demonstram o direito alegado, tais como Edital nº 01/SEAP/SEPLAD/2021 do Concurso de admissão ao cargo de policial penal e o resultado definitivo do certame, no qual consta como aprovado na 62ª (sexagésima segunda) colocação, Edital nº 179 SEPLAD/SEAP, de 18/1/2023, contudo na condição “sub judice”.

3.2.

Por sua vez, consta na Portaria nº 63/2023-GABS/SEPLAD/2023 (id. 13047434) o ato de nomeação dos aprovados no concurso, sem que nela se encontre inserido o nome do impetrante, isso devido à sua condição de “sub judice”. Diante disso, não há que se falar em necessidade de dilação probatória, dado que os documentos apresentados dispensam a produção de outros, pelo que não se aplicam, na espécie, os artigos 6º, § 5º e 10 da Lei nº 12.016/09.

3.3.

Em se tratando de concurso público, o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, ressalvadas situações excepcionais, devidamente motivadas pelo interesse público, a justificarem a recusa da Administração à nomeação de aprovados dentro do número de vagas previsto no edital.

3.4.

No caso em tela, ressoa incontroverso que o impetrante, mesmo estando em condição “sub judice”, logrou aprovação em todas as etapas do Concurso Público nº 1º/SEAP/SEPLAD, de 29 de junho de 2021. Conforme o resultado do certame, extrai-se que se classificou na 62ª (sexagésima segunda) colocação para o cargo de policial penal, região Guajará, que ofertou 358 (trezentas e cinquenta e oito) vagas, conforme se afere do Edital nº 179/SEPLAD/SEAP, de 18/1/2023.

3.5.

Observa-se, portanto, ser incontroverso a ocorrência de preterição do impetrante. Referida circunstância autoriza a intervenção judicial com vistas a salvaguardar seu direito, dado que se consolidou a existência de direito líquido e certo de candidato em concurso público na hipótese em tela, conforme já consignado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no paradigma ao norte mencionado.

3.6.

Vale destacar que nos autos da Ação Ordinária nº 0805982-11.2022.8.14.0006 houve celebração de acordo entre o impetrante e o Estado do Pará, sendo consignada a retirada de sua condição “sub judice” no certame em questão. Diante disso, não se vislumbra óbice para que haja a nomeação e posse do postulante ao cargo pretendido.

4.

Dispositivo.

4.1.

Segurança concedida.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conceder a segurança pleiteada pelo impetrante, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães do Nascimento

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de tutela provisória, impetrado por JORGE HELENO MARQUES TRINDADE contra ato ilegal imputado ao Secretário de Planejamento e Administração do Pará (Seplad).

A inicial (id. 13047110, págs. 1/23) historiou que o impetrante se inscreveu no Concurso Público C-208, Edital nº 01/SEAP/SEPLAD/2021, concorrendo a uma das vagas de policial penal, Guajará.

Aduziu ele que foi regularmente aprovado nas 3 (três) primeiras etapas do certame.

Afirmou que ao se submeter à etapa de avaliação física, agendada para 21/3/2022, realizada na Escola Superior de Educação Física da Uepa, foi impedido de realizá-la por um fiscal em razão de irregularidade no documento médico, ingressando, diante dessa circunstância, com ação ordinária, proc. nº 0805982-11.2022.8.14.0006, obtendo tutela provisória garantindo-lhe o direito a participar do aludido exame.

Esclareceu que em razão da decisão ao norte mencionada, conseguiu participar das demais etapas do concurso, logrando êxito, classificando-se na 62º (sexagésima segunda) colocação, todavia na Portaria 0063/2023-GABS/SEPLADM, de 28/2/2023, houve a nomeação de 338 (trezentos e trinta e oito) policiais penais, sem que tenha havido o seu ato de investidura.

Defendeu que o ato coator se materializa na Portaria nº 0063/2023-GABS/SEPLAD, de 28 de fevereiro/2023, que não o nomeou ao cargo de policial penal por se encontrar “sub judice” mesmo estando dentro do número de vagas.

Defendeu ainda possuir direito líquido e certo à nomeação ao cargo de policial penal, uma vez que a jurisprudência ampara os candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas em concurso, mencionando o precedente vinculante materializado no recurso extraordinário nº 837.311/PI.

Requereu a concessão de tutela provisória de urgência para fins de ser determinada à autoridade apontada na exordial como coatora a proceder a nomeação reivindicada ao cargo de policial penal.

Em decisão constante do id. 13936099, págs. 1/4, deferi o pedido de tutela provisória e determinei que a autoridade impetrada procedesse a imediata nomeação e posse do impetrante ao cargo pleiteado.

A autoridade impetrada prestou informações (id. 14169813, págs. 1/12), arguindo, após breve explanação dos fatos, a inexistência de direito líquido e certo, dada a necessidade de dilação probatória, sendo necessária a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma dos artigos 6º, § 5º c/c 10 da Lei nº 12.016/09.

Apresentou fundamentos a respeito da atuação estatal em consonância com a legalidade, mencionando julgados que entende serem aplicáveis ao caso e ressaltando que o tratamento diferenciado a determinado candidato malfere o princípio da isonomia.

Ao final, postulou a denegação da segurança.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau pronunciou-se pela concessão da segurança (id. 14872186, págs. 1/4).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Jorge Heleno Marques Trindade contra ato apontado ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Planejamento de Administração (Seplad) que não o nomeou ao cargo de policial penal, mesmo tendo logrado aprovação dentro do número de vagas ofertadas em certame, pelo fato de figurar na condição “sub judice”.

Como sabido, o “writ” constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe o artigo 5º, LXIX, da Constituição da República e o artigo 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Ante a demanda intentada possuir como pressuposto o direito líquido e certo, os fatos alegados pelo impetrante devem estar, desde já, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser pré-constituída.

Na hipótese dos autos, observa-se que a inicial mandamental se encontra instruída com os documentos elencados pelo impetrante, os quais demonstram o direito alegado, tais como Edital nº 01/SEAP/SEPLAD/2021 do Concurso de admissão ao cargo de policial penal (id. 13047418, págs. 1/43) e o resultado definitivo do certame, no qual ele consta como aprovado na 62ª (sexagésima segunda) colocação, Edital nº 179 SEPLAD/SEAP, de 18/1/2023, contudo na condição “sub judice” (id. 13047433, págs. 1/6).

Por sua vez, consta na Portaria nº 63/2023-GABS/SEPLAD/2023 (id. 13047434) o ato de nomeação dos aprovados no concurso, sem que nela se encontre inserido o nome do impetrante, isso devido à sua condição de “sub judice”. Diante disso, não há que se falar em necessidade de dilação probatória, dado que os documentos apresentados dispensam a produção de outros, pelo que não se aplicam, na espécie, os artigos
6º, § 5º e 10 da Lei nº 12.016/09.

Cabe ressaltar que, em se tratando de concurso público, o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, ressalvadas situações excepcionais devidamente motivadas pelo interesse público, a justificarem a recusa da Administração à nomeação de aprovados dentro do número de vagas previsto no edital.

É o que restou decidido pelo STF no julgado que ora reproduzo:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

(...)

9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-12-2015).

No caso em tela, ressoa incontroverso que o impetrante, mesmo estando em condição “sub judice”, logrou aprovação em todas as etapas do Concurso Público nº 1º/SEAP/SEPLAD, de 29 de junho de 2021.

De fato, conforme o resultado do certame, obteve classificação na 62ª (sexagésima segunda) colocação para o cargo a que concorreu – policial penal – região Guajará, que ofertou 358 (trezentas e cinquenta e oito) vagas, conforme se afere da leitura do Edital nº 179/SEPLAD/SEAP, de 18/1/2023 (id. 13047431, pág. 1).

Observa-se, portanto, ser incontroverso a ocorrência de preterição ao nome do impetrante, de modo que aludida circunstância autoriza a intervenção judicial com vistas a salvaguardar seu direito, dado que se consolidou a existência de direito líquido e certo, conforme já consignado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no paradigma ao norte mencionado.

Vale destacar que nos autos da Ação Ordinária nº 0805982-11.2022.8.14.0006, houve celebração de acordo entre o impetrante e o Estado do Pará, sendo consignada a retirada da condição “sub judice” daquele no certame em questão. Assim, não se vislumbra óbice para que haja a nomeação e posse do postulante ao cargo pretendido

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA em favor do impetrante, confirmando os termos da tutela provisória concedida que assegurou em seu favor a nomeação e posse no cargo de policial penal

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/11/2024